Tribunal: CARF
Processo: 10840.720288/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720288/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ACÓRDÃO DRJ. RAZÕES DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Se não há pertinência entre o recurso voluntário, os fatos constantes da
Notificação de Lançamento e a decisão supostamente recorrida, o recurso não
impugnou, efetivamente, o acórdão da DRJ, mas o fez apenas formalmente,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF do ano-calendário 2009, exercício 2010, em
decorrência da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720288/2012-46
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720288/2012-46

• Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$
11.250,00, informados em Dirf. Fonte pagadora: Guarani S/A.
• Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$
4.655,00, em consequência do cruzamento dos dados da DIRPF com os rendimentos declarados
na Dimob.
• Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 20.450,00, pela
ausência de comprovação do efetivo pagamento das seguintes despesas médicas:

Foi apurado imposto suplementar de R$ 4.030,25, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Notificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação tempestivamente,
que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não é dada a
competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal que instituiu
a aplicação de multas e cobrança de juros de mora. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões
judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei
em litígio, e desde que emitido ato específico do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE PESSOAS FÍSICA.
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, detectados por meio de informações prestadas na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias Dimob, e não oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Prospera o lançamento de ofício para tributar omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, apurada mediante informações registradas em Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte Dirf.
ÔNUS DA PROVA.
Presumem-se verdadeiras as informações prestadas na Dirf e na Dimob. Não compete à
administração tributária produzir prova que deve ser trazida aos autos pelo sujeito
passivo.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720288/2012-46

Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação, mediante documentação hábil e idônea. É devida a glosa das despesas
quando não comprovadas as formalidades estabelecidas na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no percentual
de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito tributário sobre omissão
de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora, a partir de 01/04/1995, é feita com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 26/08/14(fls. 69), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 19/09/14 (fls. 71 ss.), no qual alega, em síntese, que:
- que tem direito à dedução das despesas médicas, odontológicas e fisioterápicas,
declaradas e comprovadas, por meio dos recibos emitidos pelos respectivos profissionais, sendo
indevidas as glosas;
- todos os comprovantes demonstram, claramente, as despesas médicas efetuadas;
- os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que preencham
os requisitos legais;
- em tais condições, é possível verificar que, simplesmente, presumiu-se a
inidoneidade dos documentos apresentados, sem nenhuma prova em contrário;
- quanto à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência
privada (rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições a previdência privada e FAPI e dedução da base de cálculo pleiteada
indevidamente – dedução indevida de previdência privada FAPI), afirma que há uma vasta
jurisprudência administrativa que garante o direito do contribuinte de compensar o valor do
IRRF oriundo do resgate desse tipo de previdência;
- a multa aplicada, no percentual de 75% do tributo cobrado, tem feição
evidentemente confiscatória, pelo que é inconstitucional. Cita doutrina e jurisprudência nesse
sentido;
Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se o tributo, a multa e os juros correspondentes.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720288/2012-46

Conforme relatado, a Notificação de Lançamento, referente ao IRPF do exercício
de 2010, ano-calendário 2009, foi lavrada em decorrência da apuração pela recorrente da
prática das infrações (i) de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no caso, da
empresa Guarani S/A, (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, quais sejam
aluguéis recebidos de Raquel Cardoso Brito, no valor de R$ 4.655,00 e (iii) dedução indevida de
despesas médicas relativas a serviços prestados pelos seguintes profissionais:
a) Thais Ribeiro de Araújo, no valor de R$ 5.650,00;
b) Instituto Médico e Odontológico, no valor de R$ 6.800,00;
c) MR Dermatologia, no valor de R$ 1.400,00; e
d) Marcos Virgílio Lazari, no valor de R$ 6.600,00,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 4.030,25, mais multa de ofício de
75% e juros de mora.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, em seu recurso voluntário, a
recorrente inicia a descrição dos fatos afirmando que o presente processo tem por objeto o
lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008 e que a acusação fiscal se refere a “omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programa Individual”.
Na sequência, no tópico seguinte, qual seja “3. Presunção adotada no auto de
infração”, e sub tópico “a) Direito a dedução com despesas
médicas/odontológicas/fisioterápicas”, afirma que recibos apresentados se referem efetivamente
a despesas médicas, odontológicas e fisioterápicas despendidas para si própria, com os
profissionais que relaciona no quadro abaixo reproduzido:

Diz que os comprovantes demonstram as despesas médicas e odontológicas
efetuadas, de acordo com o art. 80, III, § 1o do RIR/99, e que cheques ou extratos bancários
somente poderiam ser exigidos na ausência desses documentos, tratando-se, portanto, de
exigência arbitrária.
No sub tópico seguinte de seu recurso, intitulado “b) Da não omissão de
rendimentos e direito a compensação do IRRF – PGBL E FAPI”, a recorrente argumenta que
“quanto a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada
(Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas – Omissão de Rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições de previdência privada e PAPI e Dedução indevida de previdência
privada PAPI)”, há farta jurisprudência administrativa que garante o direito do contribuinte a
compensar o valor do IRRF oriundo do resgate desse tipo de previdência, razão pela qual conclui
que cumpriu rigorosamente as normas tributárias, não devendo prosperar essa acusação.
Por fim, alega que a multa aplicada, de 75% sobre o valor do tributo lançado,
ofende os princípios razoabilidade, proporcionalidade e proibição dos confisco e requer o
cancelamento das exigências fiscais.
Pois bem.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720288/2012-46

Verifica-se, assim, que a recorrente não impugnou, efetivamente, o conteúdo do
acórdão da 3a Turma da DRJ/BSb de no 0359.597, que julgou a sua impugnação, embora a ele
faça referência, uma vez que as razões de defesa apresentadas no presente recurso voluntário se
voltam contra fatos diversos da efetiva autuação constante da Notificação de Lançamento de fls.
43/49 e que foram apreciados por aquela decisão, em tese, recorrida.
Com efeito, conforme já relatado, a Notificação de Lançamento em questão, de no
2010/312655953928873, objeto dos autos deste processo administrativo, foi lavrada em
decorrência da apuração de infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
(empresa Guarani S/A), omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas (aluguéis recebidos
de Raquel Cardoso Brito) e dedução indevida de despesas médicas relativas a serviços prestados
por Thais Ribeiro de Araújo, no valor de R$ 5.650,00, Instituto Médico e Odontológico, no valor
de R$ 6.800,00, MR Dermatologia, no valor de R$ 1.400,00, e Marcos Virgílio Lazari, no valor
de R$ 6.600,00, relativas ao ano-calendário de 2009.
O acórdão da 3a Turma da DRJ/BSB de no 0359.597 assim se manifestou acerca
das infrações apontadas na Notificação de Lançamento:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de aluguéis de pessoa física
A impugnante, em síntese, protesta pelo cancelamento das omissões, pois alega que
foram baseadas em meras presunções.
(...)
Nota-se que a omissão da fonte pagadora anotada na descrição dos fatos corresponde a
rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício recebidos da pessoa
jurídica Guarani S/A, identificados na respectiva Dirf no código “0588”, como mostra o
conteúdo das fls. 55/56.
Da apreciação da Notificação de Lançamento e dos dados registrados na Dirf, verifica-
se que foram omitidos pela Impugnante os valores recebidos da fonte pagadora
mencionada no parágrafo anterior, em decorrência de trabalhos prestados sem vinculo
empregatício.
Da mesma forma, os argumentos trazidos na peça de defesa não afastam a omissão dos
aluguéis informado na Dimob, pagos por Raquel Cardoso Brito, no valor de R$
4.655,00.
Logo, as infrações de omissão de rendimentos apuradas pela fiscalização serão
mantidas, cujo crédito tributário foi lançado por meio de procedimento de ofício
executado nos termos das regras estabelecidas pelo art. 11 do Decreto no 70.235/1972.
(...)
Dedução indevida de Despesas Médicas
(...)
Documentos emitidos por prestador de serviços da área de saúde e planos de saúde, para
comprovar despesas médicas, devem preencher as exigências estabelecidas na
legislação de regência, conforme preceituam os termos do artigo 80 do RIR/1999, acima
colacionado.
São dedutíveis apenas as despesas inerentes ao titular e seus dependentes.
A documentação comprobatória constante dos autos, especificamente a de fls. 29/31,
33/39 e 42, não é suficiente para afastar a motivação da glosa das despesas, no valor de
R$ 20.450,00, pois não foi demonstrada a transferência dos recursos – o efetivo
pagamento aos prestadores dos serviços.
(...). (Destacamos)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720288/2012-46

Em seu recurso voluntário, a recorrente, por sua vez, apresenta defesa contra
infrações consistentes em dedução indevida de despesas médicas relativas aos profissionais
Instituto Médico e Odontológico, no valor de R$ 16.800,00, Marcos Virgílio de Lazari, no valor
de R$ 7.740,00, Clínica Médica Ruete e Nobre So, no valor de R$ 400,00, e Renata Sarti, no
valor de R$ 3.240,00, no importe total de R$ 28.180,00, bem como omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de previdência privada (Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas
– Omissão de Rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada
e PAPI e Dedução indevida de previdência privada PAPI) relativas ao ano-calendário de 2008.
Anote-se, ademais, que a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, quais sejam aluguéis recebidos de Raquel Cardoso Brito, no valor de R$
4.655,00, esta sim, objeto da Notificação de Lançamento tratada nestes autos, não foi
mencionada pela recorrente em seu recurso.
Em suma, verifica-se que não há pertinência entre os fatos constantes da
Notificação de Lançamento, a decisão supostamente recorrida e o recurso apresentado pela
recorrente, nem mesmo no caso da infração consistente em dedução indevida de despesas
médicas que, além de no recurso voluntário tratar do ano calendário de 2008, ainda perfaz o
importe total de R$ 28.180,00, superior ao importe total de despesas médicas apontado na
Notificação de Lançamento e no acórdão de no 0359.597, no valor de R$ 20.450,00.
Observe-se que mesmo no caso em que a Notificação de Lançamento e o recurso
voluntário fazem referência a um mesmo prestador de serviços médicos (caso do Instituto
Médico e Odontológico e de Marcos Virgílio Lazari), tanto o período de apuração quanto o valor
das despesas deduzidas, apontados pela recorrente, são divergentes.
Desse modo, constata-se que o recurso voluntário não impugnou, efetivamente, o
acórdão de no 0359.597, da 3a Turma da DRJ/BSB, mas o fez apenas formalmente, razão pela
qual não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital